Tribunal: TJDFT
Processo: 0730557-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0730557-88.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D, ENEL BRASIL S.A AGRAVADO: ESTADO DE GOIÁS D E S P A C H O Ante a interposição de AGRAVO INTERNO pelo agravado (ID 40342911), retire-se de PAUTA. À Secretaria, para proceder ao cadastramento do AGRAVO INTERNO. Intimem-se os agravados, CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D e ENEL BRASIL S.A, para apresentarem contrarrazões no prazo legal (art. 1.021, parágrafo 2o, CPC). Brasília-DF, 17 de outubro de 2022. ANA CANTARINO Relatora